Tribunal: TJDFT
Processo: 0704640-16.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL SUFICIENTE. DOSIMETRIA. REVISÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No processo penal, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a defesa (art. 563, do CPP).
2. Nos crimes praticados contra a dignidade sexual, a palavra da menor tem especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios, como a prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Adequa-se a dosimetria da pena para excluir as consequências do crime, pois inerentes à espécie, bem como uma das agravantes, aplicada em evidente bis in idem.
4. Havendo excesso na fixação da condenação por danos morais, adequa-se o valor mínimo para reparação, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.